Tribunal: TJMT
Processo: 0004416-85.2016.8.11.0028
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004416-85.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GONCALO DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 108.563.661-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada pela Defensoria Pública Estadual, para compelir os entes públicos ao fornecimento de tratamento médico urgente a paciente com hemorragia vítrea bilateral. A insurgência recursal limitou-se à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Inicialmente provido, o recurso foi submetido a juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, em razão dos entendimentos firmados no Tema 1.002 do STF e no Tema 1.313 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando litiga contra o próprio ente público ao qual pertence; e (ii) estabelecer se, nas ações de saúde ajuizadas contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa ou mediante apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), em regime de repercussão geral, fixou entendimento vinculante no sentido de que a Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua como parte vencedora, inclusive contra ente público ao qual pertença, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

4.

Com fundamento no Tema 1.002 do STF, esta Corte já consolidou jurisprudência no mesmo sentido, conforme demonstrado nos julgados N.U 1003605-89.2021.8.11.0010 e N.U 0001553-53.2015.8.11.0009, reafirmando a legitimidade da condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema 1.313), fixou entendimento de observância obrigatória, no sentido de que, nas ações de saúde contra o Poder Público, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, afastando a fixação proporcional ao valor da causa.

6.

Considerando a complexidade moderada da causa, a relevância social do direito à saúde, o trabalho desempenhado e o tempo de tramitação, mostra-se razoável a fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais).

7.

A condenação em honorários deve ser suportada solidariamente pelos entes públicos demandados, nos termos da jurisprudência desta Corte, conforme julgado N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, mesmo que apenas um deles tenha cumprido a obrigação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, mesmo quando litiga contra ente público ao qual pertença, conforme tese fixada no Tema 1.002 do STF.

2.

Os honorários advocatícios em ações de saúde ajuizadas contra o Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme estabelecido no Tema 1.313 do STJ.

3.

A responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais é solidária entre os entes públicos demandados em ações de obrigação de fazer envolvendo direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 8o e 8o-A; arts. 926 e 927, III e V; art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1.002, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.06.2023.

·

STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025.

·

TJMT, N.U 1003605-89.2021.8.11.0010, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28.05.2024.

·

TJMT, N.U 0001553-53.2015.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.10.2023.

·

TJMT, N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra
sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, decorrente
da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC - juízo de retratação -, em razão de o
decisum
não estar em conformidade com o entendimento expresso pelo Supremo Tribunal Federal, no recurso
Leading Case
(RE 1.140.005/RJ - Tema 1.002), julgado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
. (id. 179152173)

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais sustentou unicamente quanto à exclusão do pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O Recurso de Apelação foi provido, para retificar a sentença e excluir a fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em relação ao apelante e ao Município de Poconé.

Entrementes dado o julgamento do RE 1.140.005/RJ – tema 1.002, o feito foi encaminhado para juízo de retratação.

Ocorre que, por força do IRDR n.1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n. 7/TJMT), que versava sobre a fixação do
quantum
em matéria de honorários advocatícios em demandas de saúde, foi determinado o sobrestamento do feito. (id. 180783178).

Assim, em razão do julgamento do Resp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN – Tema 1313, cuja tese fixada determinou que, nas ações envolvendo direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, afastando a fixação com base no valor da causa, o feito foi redistribuído para o efetivo juízo de retratação. (id. 18801966)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação, proposto pelo Estado de Mato Grosso, decorrente da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC - juízo de retratação -, em razão de o
decisum
não estar em conformidade com o entendimento expresso pelo Supremo Tribunal Federal, no recurso Leading Case (RE 1.140.005/RJ - Tema 1.002), julgado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Em vista da regra do artigo 1.030, inciso II, do CPC, submeto à reapreciação do Colegiado desta Câmara, o Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso que ficou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A norma do art. 196 da Carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde.

2. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

Vê-se dos autos que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ajuizou ação de obrigação de fazer, visando à concessão do tratamento pleiteado, uma vez que o representado – Sr. Gonçalo da Cruz Oliveira possui hemorragia vítrea em ambos os olhos, conforme declarado no laudo médico e exames ultrassonográficos juntados aos autos, necessitando ser submetido com a máxima urgência à cirurgia para retirar o excesso de óleo nos olhos.

A ação foi julgada procedente, com a consequente condenação dos Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, em favor da Defensoria Pública.

Desse modo, o Apelante, recorre, tão somente, da parte da sentença que condenou-o nos honorários sucumbenciais.

Veja-se, o entendimento anterior deste e. Tribunal de Justiça era de que os entes estadual e municipal não têm obrigação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deste Estado, nas ações em que for vencedora, por força, respectivamente, da Súmula 421, do STJ, e da edição da Emenda Constitucional n. 80/2014.

Contudo, nada obstante o entendimento consolidado no Enunciado 421, do Superior Tribunal de Justiça, e na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, tal posicionamento foi superado pelo julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob o rito da repercussão geral, Tema 1.002, do Supremo Tribunal Federal (STF), publicado no DJE de 07/07/2023, que, por unanimidade, deu provimento ao aludido recurso extraordinário para fixar a seguinte tese:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Com efeito, o julgamento dos recursos pelo STF, sob o rito da repercussão geral são vinculantes (art. 927, inciso III, CPC) e, portanto, caso não aplicado desde logo, eventual interposição recurso extraordinário, certamente acarretará na necessidade de se apreciar novamente a matéria em juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, CPC), o que, a toda evidência, é contraproducente, sobretudo, diante da unanimidade do julgado.

Diante disso, merece reforma a decisão recorrida, para impor à Fazenda Pública, Apelante, a obrigação de arcar com os honorários advocatícios de sucumbência.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 1140005/RJ EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 1.002 DO STF – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, à luz do Tema n. 1.002 do STF.

3. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal.

4. Recurso não provido.

(N.U 1003605-89.2021.8.11.0010, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA BARIÁTRICA – AUTOR ACOMETIDO DE OBESIDADE MÓRBIDA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SOBRESTAMENTO DO FEITO – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – JULGAMENTO DO TEMA 1.002 STF –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE, MESMO QUANDO ATUAR CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Uma vez comprovado que a parte autora sofre de doença grave e de que necessita do procedimento cirúrgico indicado, não se pode negar ao autor o direito à vida digna, tampouco ignorar que a Constituição Federal, no artigo 6o, afirma o direito social à saúde, definido no artigo 196 como um “direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Consoante tese firmada no julgamento do Tema 1.002 do STF, ocorrido em 26 de junho de 2023: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(N.U 0001553-53.2015.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

Todavia, quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público, consigna-se que, com relação à verba sucumbencial em análise, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Com relação à divisão de responsabilidades, consigno por fim, que, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se reconheça eventual direcionamento ou cumprimento por parte de um dos requeridos (entes públicos), permanece hígido o cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Forte nessas razões, em obediência à regra do art. 1.030, II, e do art. 927, III, ambos do CPC, exerço o juízo de retratação para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para manter a condenação da verba sucumbencial, contudo, de ofício, ante a fixação do Tema 1.313, pelo STJ, reformo a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios, que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

[1]
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025